Tribunal: TJBA
Processo: 8183675-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183675-40.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: RAFAELA SACRAMENTO DE ALMEIDA SANTANA

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385/STJ. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela autora sob a alegação de negativação indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente no valor de R$ 1.073,14. A sentença de origem, com fulcro no art. 355, I, do CPC, julgou procedente o pedido para declarar inexistente o débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes; (ii) determinar se a existência de inscrição preexistente legítima afasta o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, realizada pelo apelante, não é acompanhada de prova hábil da existência da relação jurídica que legitimaria a cobrança, sendo insuficientes os documentos unilaterais apresentados, como telas sistêmicas.

O apelante não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, quanto à demonstração da contratação da dívida, atraindo a responsabilidade pela indevida negativação.

O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro restritivo se configura in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

Contudo, o extrato do SCPC acostado aos autos comprova a existência de anotação negativa anterior e legítima no nome da autora, circunstância que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, havendo anotação preexistente legítima, não é cabível a reparação por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento da inscrição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da contratação da dívida imputada ao consumidor gera o dever de cancelamento da inscrição nos cadastros de inadimplentes.

O dano moral decorrente de negativação indevida se presume (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo.

A existência de anotação negativa preexistente e legítima afasta a caracterização do dano moral, conforme orientação da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, I, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1614325/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.08.2020; TJ-BA, APL 0502299-74.2017.8.05.0229, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 12.02.2020; TJ-BA, APL 8095543-75.2020.8

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8183675-40.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
e como apelada
RAFAELA SACRAMENTO DE ALMEIDA SANTANA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível
, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02